Tribunal: STF
Processo: Ext 475
Classe: Ext
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-08
Data de publicação: 1988-09-08

Ementa:
EXTRADIÇÃO - REQUISITOS  FORMAIS CUMPRIDOS, INEXAMINAVEL O MÉRITO
DA IMPUTAÇÃO.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA.
POSIÇÕES POLITICAS DO EXTRADITANDO ALHEIAS A CONFIGURAÇÃO DE CRIME
POLÍTICO, QUE NÃO SE ALEGA.
EXTRADIÇÃO  DEFERIDA.